Tribunal: CARF
Processo: 18186.724408/2017-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MONICA RENATA MELLO FERREIRA STOLL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-03-23

Inteiro teor:
S2-C3T1
S2-C 3T1 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
18186.724408/2017-61 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2301-010.375 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária Sessão
Sessão de
9 de março de 2023 Recorrente
Recorrente
RUI CARLOS ORTEGA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2014
IMPOSTO DE RENDA SOBRE JUROS DE MORA. NÃO INCIDÊNCIA.
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No
855.091/RS. REPERCUSSÃO GERAL. APLICAÇÃO OBRIGATÓRIA.
Não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no
pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função.
A decisão definitiva de mérito no RE no 855.091/RS, proferida pelo STF na
sistemática da repercussão geral, deve ser reproduzida pelos Conselheiros no
julgamento de Recursos no âmbito do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário para excluir a incidência da tributação sobre os juros de mora
recebidos.

(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mônica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle e João Mauricio Vital (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.724408/2017-61
Fl. 311
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724408/2017-61

Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento (e-fls. 151/161) lavrada em nome do
sujeito passivo acima identificado, decorrente de procedimento de revisão de sua Declaração de
Ajuste Anual do exercício 2014, no qual se apurou: Omissão de Rendimentos Recebidos de
Pessoa Jurídica Decorrentes de Ação da Justiça Federal e Número de Meses Relativo a
Rendimentos Recebidos Acumuladamente Indevidamente Declarado – Tributação Exclusiva.
A Impugnação (e-fls. 03/35) foi julgada Procedente em Parte pela 1a Turma da
DRJ/FOR (e-fls. 235/247).
Cientificado do acórdão de primeira instância em 13/08/2018 (e-fls. 261/263), o
interessado interpôs Recurso Voluntário em 05/09/2018 (e-fls. 265/278) alegando, em apertada
síntese, a não incidência do imposto de renda sobre os juros de moratórios decorrentes do
complemento de aposentadoria pago acumuladamente, haja vista o seu caráter indenizatório.

Voto
Conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e reúne os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo conhecimento.
No que concerne à tributação dos juros de mora incidentes sobre os rendimentos
de complementação de aposentadoria recebidos acumuladamente em decorrência de ação na
Justiça Federal, o julgamento de primeira instância assim decidiu (e-fls. 246):

Contudo, no que concerne ao valor oferecido à tributação, o contribuinte deixou de
declarar o valor concernente ao juros de mora. Referida verba não é isenta de tributação,
vez que a ação proposta não é concernente ao recebimento de verbas trabalhistas, em
consonância com o que foi estabelecido pelo Superior Tribunal de Justiça, na
conjugação do julgado no Resp no 1.227.133/RS -representativo de controvérsia- com o
Resp no 1.089.720/RS, ambos julgados pela 1a Seção do Superior Tribunal de Justiça, e
de acordo com a Nota/PGFN/CRJ no 1.582/2.012, item 3, e o Parecer/PGFN/CDA/CRJ
no 396/2.013, aprovado pelo Ministro da Fazenda em despacho de 02 de julho de 2.013,
não incide IRPF sobre os juros de mora decorrentes do recebimento em atraso de verbas
trabalhistas decorrentes da perda de emprego, independentemente da natureza destas (se
remuneratória ou indenizatória), pagas no contexto da rescisão do contrato de trabalho,
em reclamatória trabalhista ou não, bem como os juros de mora decorrentes do
recebimento de verbas principais que não acarretem acréscimo patrimonial ou que são
isentas de tributação (em razão da regra de que o acessório segue o principal).
Dessa forma, resta mantida a omissão o valor de R$ 116.319,62.

Merece reforma, contudo, a decisão recorrida.
De acordo com a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento
do Recurso Extraordinário no 855.091/RS, com repercussão geral reconhecida (Tema 808), não
incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função. Relevante reproduzir o registro da
decisão do STF:
Fl. 312
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724408/2017-61

EMENTA
Recurso extraordinário. Repercussão Geral. Direito Tributário. Imposto de renda. Juros
moratórios devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por exercício de
emprego, cargo ou função. Caráter indenizatório. Danos emergentes. Não incidência.
1. A materialidade do imposto de renda está relacionada com a existência de acréscimo
patrimonial. Precedentes.
2. A palavra indenização abrange os valores relativos a danos emergentes e os
concernentes a lucros cessantes. Os primeiros, correspondendo ao que efetivamente se
perdeu, não incrementam o patrimônio de quem os recebe e, assim, não se amoldam ao
conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III, da
Constituição Federal. Os segundos, desde que caracterizado o acréscimo patrimonial,
podem, em tese, ser tributados pelo imposto de renda.
3. Os juros de mora devidos em razão do atraso no pagamento de remuneração por
exercício de emprego, cargo ou função visam, precipuamente, a recompor efetivas
perdas (danos emergentes). Esse atraso faz com que o credor busque meios alternativos
ou mesmo heterodoxos, que atraem juros, multas e outros passivos ou outras despesas
ou mesmo preços mais elevados, para atender a suas necessidades básicas e às de sua
família.
4. Fixa-se a seguinte tese para o Tema no 808 da Repercussão Geral: “Não incide
imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de
remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
5. Recurso extraordinário não provido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 5 a 12/3/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto do Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria,
apreciando o Tema no 808 da Repercussão Geral, em negar provimento ao recurso
extraordinário, considerando não recepcionada pela Constituição de 1988 a parte do
parágrafo único do art. 16 da Lei no 4.506/64 que determina a incidência do imposto de
renda sobre juros de mora decorrentes de atraso no pagamento das remunerações
previstas no artigo (advindas de exercício de empregos, cargos ou funções), concluindo
que o conteúdo mínimo da materialidade do imposto de renda prevista no art. 153, III,
da Constituição Federal de 1988 não permite que ele incida sobre verbas que não
acresçam o patrimônio do credor. Ademais, acordam os Ministro em conferir ao § 1o do
art. 3o da Lei no 7.713/88 e ao art. 43, inciso II e § 1o, do CTN, interpretação conforme à
Constituição Federal, de modo a se excluir do âmbito de aplicação desses dispositivos a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora em questão. Vencido o Ministro
Gilmar Mendes. Foi fixada a seguinte tese: “Não incide imposto de renda sobre os juros
de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego,
cargo ou função”.
Entendo que a expressão “remuneração por exercício de cargo, emprego ou
função” contida no Tema 808 abrange as verbas descritas no art. 16, incisos I a XI, da Lei no
4.506/64, incluindo, portanto, os rendimentos de complementação de aposentadoria em litígio.
Ressalte-se que as decisões definitivas de mérito proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na
sistemática dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869/73 ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no
13.105/15 - Código de Processo Civil, devem ser reproduzidas pelos Conselheiros no julgamento
dos Recursos no âmbito do CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Anexo II do RICARF.

Fl. 313
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.375 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.724408/2017-61

Pelo exposto, voto por dar provimento ao Recurso Voluntário para afastar a
incidência do imposto de renda sobre os juros de mora recebidos pela contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll

Fl. 314
DF CARF MF
Original